Tribunal: TJBA
Processo: 0518614-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518614-17.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA GUEDES RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
JULIA D AFFONSECA BARREIROS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
JULIA D AFFONSECA BARREIROS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INATIVA. SEM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS. COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS. CONSUMO DO SALDO POSITIVO. UTILIZAÇÃO UNILATERAL DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. ABUSIVO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ CONTRATUAL, DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXADO EM R$ 3.000,00. ADEQUADO E PROPORCIONAL A LIDE. MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 LIMITADA A 60 (SESSENTA DIAS). ADEQUADA PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Negativação indevida decorrente de cobrança de tarifas, taxas e uso unilateral de cheque especial em conta inativa.

II. Questão em discussão:
Se as cobranças são regulares ou não,, devido a não ter ter ocorrido o pedido por escrito do encerramento da conta, e se por isso, cabia a manter a conta ativa.

III. Razões de decidir:
De acordo com resoluções do BACEN (a de nº 2.025/93, revogada e as posteriores), entendimento da FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos e posicionamento jurisprudencial pacificado, uma conta bancária sem movimentação pelo titular a mais de 06 (seis) meses é considerada inativa, de modo que por assim ser, além de não caber cobrança de tarifas devido à ausência de prestação efetiva de serviços bancários, deve a instituição comunicar o titular e promover o encerramento.

No caso em comento, é inconteste e incontroverso que a conta impugnada pela Autora Apelada ficou sem qualquer movimentação bancária por mais de 3 (três) anos, período no qual o Réu Apelante não comprovou ter enviado qualquer notificação acerca da manutenção da conta em atividade e de cobranças de tarifas/taxas sobre ela, apenas manifestando-se nesse sentido (id. 67799241) após ter comunicado que tinha negativado os dados da autora (em 19/04/2018 - id. 67799236), ademais, não bastasse a falta de informação e cobrança abusiva de tarifas e taxas por serviços bancários que não estavam sendo prestados, a ponto de consumir o saldo positivo deixado pela autora, avançou em utilização unilateral do limite de cheque especial sem qualquer autorização da titular.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Com efeito, a conduta perpetrada pelo Banco Réu Apelante viola claramente o dever de informação e transparência, bem assim avilta a boa fé contratual, impondo a consumidora aqui Apelada desvantagem demasiada e ônus excessivo, com consequências que transcendem a esfera financeira e patrimonial da vitimada, na medida em que macula a sua honra e imagem perante o mercado financeiro, deixando-a com fama de “mal pagadora”, a tal ponto de acarretar risco de perda de linha de crédito em instituição bancária diversa, fato esse comprovado nos autos pela notificação enviada pelo Banco do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0518614-17.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO SA e outros e como Apelada
CRISTINA GUEDES RIBEIRO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DO
BANCO BRADESCO SA
PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça